Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754222-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA RETAMEIRO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Juliana Retameiro Silva, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal que a exonerou do cargo público de Assistente Social. A decisão liminar determinou “devida restauração do pagamento do correspondente salário” (ID 67572211). Consoante documento de ID 67846971, o Distrito Federal comunicou o cumprimento da decisão liminar consistente promover a reintegração da impetrante no cargo de Assistente Social, da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a devida restauração do pagamento do correspondente salário. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, conforme enuncia a Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal, de modo que o Mandado de Segurança não serve para exigir verbas pretéritas. De outra parte, não se nega a possibilidade de liquidação e cobrança dos efeitos patrimoniais das decisões em mandado de segurança, ou seja, posteriores à decisão concessiva. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl nos EmbExeMS n. 8.828/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 20/6/2024.) No caso em exame se discute a suspensão, por ato da autoridade coatora, da remuneração do servidor, baseado em ato de exoneração decorrente de erro. A decisão que concedeu a liminar se deu no dia 24 de dezembro de 2024, com efeitos imediatos, de modo que a remuneração daquele mês não representa efeito retroativo da decisão. Desse modo, a decisão liminar contempla a remuneração do mês de dezembro de 2024. Intime-se a autoridade coatora para o cumprimento integral da decisão. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)